Tribunal: TJDFT
Processo: 0751077-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751077-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA, ILMA CANTO DA SILVA AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 22216951, verbis: “ Por meio do presente recurso, Edmar Teixeira da Silva e Ilma Canto da Silva pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando a transferência dos valores, em razão da inexistência do trânsito em julgado do agravo em recurso especial. Em suas razões, os agravantes afirmam, inicialmente, que “o primeiro Agravante é servidor público aposentado e a segunda Agravante (Esposa do primeiro) não exerce atividade remunerada. Ambos são idosos (maiores de 75 anos) e declaram, por seu Advogado, não terem atualmente condições de arcar com as custas recursais sem prejuízo do próprio sustento”. Afirmam que embora seus proventos de aposentadoria sejam superiores ao teto do RGPS, o agravante Edson acabou de passar por um delicado procedimento de angioplastia coronariana com cateter balão para implante de dois “stents”, razão pela qual fazem jus aos benefícios da gratuidade judiciária. Quanto ao mérito recursal, relatam que o juízo singular, “por decisão transitada em julgado, reconheceu ser dispensável a apresentação de caução, determinando o levantamento dos valores depositados, em razão da incidência do disposto no artigo 521, inciso III, do CPC e, posteriormente, de forma contraditória, indeferiu a transferência dos valores e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da ação principal para o prosseguimento do feito”. Aduzem que, em face da decisão determinando o levantamento dos valores depositados nos autos, independentemente de caução, não houve recurso, e, consequentemente, a ausência de trânsito em julgado, por si só, não tem o condão de suspender o cumprimento provisório da sentença, sob pena de tornar letra morta o Capítulo II, do Título II, do CPC. Defendem que ante “a preclusão da decisão anterior que reconheceu a incidência, no caso, do disposto no artigo 521, inciso III, do CPC e determinou o levantamento dos valores depositados independentemente de prestação de caução, não há como prevalecer a decisão contraditória posterior, ora objurgada, que indeferiu ‘a transferência dos valores’ e determinou que se aguarde ‘o trânsito em julgado do recurso’ para o regular prosseguimento do feito”. Discorrem sobre a presença do perigo de dano, salientando que a demora no levantamento dos valores depositados nos autos dificultará, ainda mais, o custeio do tratamento de saúde do agravante que foi acometido por cardiopatia grave. Pugnam, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e, bem assim, pela reforma da decisão resistida, a fim de que possam efetuar o levantamento dos valores depositados independentemente de prestação de caução, com imediata antecipação de tutela recursal". Este Relator intimou os recorrentes para que comprovassem sua hipossuficiência, ocasião em que foi efetuado o pagamento das custas. Acrescente-se que este Relator deferiu a antecipação de tutela recursal, a fim de que os agravantes possam efetuar o levantamento dos valores depositados nos termos da decisão de ID no 75022213. Por meio da petição de Id no 23508273 os agravantes pugnam pela extinção do recurso, sem julgamento do mérito, ao argumento de que “a sentença exequenda transitou em julgado em 23.02.2021, conforme comprova a certidão em anexo, motivo pelo qual não há mais que se discutir a necessidade (ou não) de apresentação de caução para levantamento dos valores depositados à disposição do Juízo a quo”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 7765804, dos autos de origem, o juízo singular converteu em definitivo o cumprimento de sentença, em razão do trânsito em julgado da ação principal, acarretando a perda do objeto recursal, conforme consignado pelos próprios agravantes. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator